Tribunal: TJDFT
Processo: 0003534-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RELAÇÃO DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. No Direito Penal o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a materialidade e autoria delitivas, mediante acervo probatório íntegro, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, razão pela qual o magistrado, se inexistirem provas sólidas para a formação de seu convencimento, deve absolver o acusado em obediência ao princípio in dubio pro reo.

2. Em crimes sexuais porque praticados às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevo. Não obstante, essa característica deve ser reconhecida se as versões da vítima forem coerentes entre si e com as demais provas dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.